Tribunal: TJPA
Processo: 0820078-44.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820078-44.2025.8.14.0000

PACIENTE: VINICIUS OLIVEIRA DE ASSUNCAO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de coacto denunciado pela suposta prática dos crimes de ameaça, perseguição e violação de domicílio em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se estão presentes os requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva; e (ii) avaliar a possibilidade da substituição da custódia por cautelares diversas do cárcere diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da prisão preventiva apresenta fundamentação idônea lastreada na garantia da ordem pública, na medida em que o paciente, inconformado com o término do relacionamento, ameaçou de morte a ofendida, sua ex-companheira, mencionando inclusive que buscaria auxílio de facção criminosa local, circunstância que evidencia periculosidade concreta e risco à segurança da vítima.

4. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, circunstância que torna irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente. 2. Não há que se cogitar a aplicabilidade de medidas cautelares diversas se a sua imposição é insuficiente para assegurar a proteção da vítima”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 908.659/MA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.08.2024; STJ, HC nº 702.069/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.02.2022; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 13 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de VINICIUS OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à mingua de fundamentação idônea e dos requisitos legais, ressaltando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas em razão dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela concessão da liberdade provisória ao coacto, ainda que mediante alvará de soltura clausulado.

Indeferida a liminar (ID 30358002) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 30571899), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 31024828).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada e mantida em razão da suposta prática dos crimes de ameaça, perseguição e invasão de domicílio contra sua ex-companheira em contexto de violência doméstica.

Segundo entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal” (
AgRg no HC n. 908.659/MA
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.08.2024).

Na espécie, a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, lastreada na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física da vítima, pois o paciente, inconformado com o término do relacionamento, teria proferido ameaças de morte e afirmado que se utilizaria de contatos com uma facção criminosa local para cumprir o prometido, conforme consignado na decisão transcrita a seguir:

“Trata-se de prisão em flagrante comunicada a este juízo pela Autoridade Policial, que notícia a prisão em flagrante de VINICIUS OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO pela suposta prática do crime previsto no Art. 147 do CPB.

Pelo contido no procedimento, a prisão em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal, também presentes as demais formalidades exigidas pela lei, pelo que decido pela HOMOLOGAÇÃO DO AUTO.

Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado.

Dispõe o art. 310, do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

A vítima CHRYSTINA NAZARETH SANTOS DA SILVA, em suas declarações prestadas perante autoridade policial, relatou:

“(...) Que, na data de ontem, registrou Boletim de Ocorrência em desfavor de seu ex-companheiro, Sr. Vinicius Oliveira de Assunção, nascido em 20/09/2003, inscrito sob o n° de RG: 7445542, inscrito sob o n° de CPF: 093.491.732-98, residente e domiciliado no Conjunto Global I, S/N, n° 465, bairro Marambaia, de n° 00006/2025.107339-8, ocasião em que solicitou medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas no processo de n° 0815542-48.2025.8.14.0301.
A declarante informa que, na referida data, denunciou o acusado pelo crime de ameaça, tendo em vista que este proferiu contra ela as seguintes palavras: "Eu vou mandar alguém fazer arte contigo; eu vou mandar te espancar".
Relata, ainda, que em razão dessas ameaças registrou o Boletim de Ocorrência e solicitou as medidas protetivas Informa que o Sr. Vinícius não tinha ciência de que tais medidas haviam sido concedidas e que, portanto, não poderia se aproximar da declarante. No entanto,
na presente data, o acusado dirigiu-se até a residência da declarante e, novamente, proferiu ameaças, afirmando que levaria a filha do casal para o distrito de Outeiro. A declarante informa que não autorizou uma vez que o acusado é usuário de drogas, ao que ele retrucou dizendo que, caso não levasse a menor, iria até uma facção criminosa situada nas proximidades do bairro Castanheira, a fim de tomar alguma providência contra ela.
A declarante informa que seu genitor, Sr. Cristian, telefone de contato n° (91) 98572-0302, chegou ao local no momento em que o acusado proferia as referidas ameaças contra a declarante, ocasião em que passou a discutir com o mesmo, vindo a ocorrer uma briga generalizada, na qual ambos se agrediram fisicamente. Informa, ainda, que as ameaças também se estenderam ao seu atual companheiro, Sr. Eduardo, telefone de contato n° (91) 98469-8468, o qual também estava presente no local e presenciou toda a situação, contudo não se envolveu fisicamente no conflito. A declarante informa que o Sr. Eduardo, seu atual companheiro, também foi ameaçado pelo Sr. Vinicius, o qual proferiu, textualmente, as seguintes palavras: "Vou te jogar em uma conferência". Relata, ainda, que o acusado também ameaçou seu genitor, Sr. Cristian, dizendo, textualmente: "Mas antes eu mato tu e ela". A declarante informa que, enquanto o Sr. Vinicius e seu genitor encontravam-se em luta corporal, acionou a Policia Militar, ocasião em que ambos foram conduzidos até esta Especializada. A declarante informa que possui gravações de ligações telefônicas entre ela e a genitora do Sr. Vinícius, a Sra. Ana, contato: 91 98442-7538, as quais servem como prova das ameaças e perseguições que vem sofrendo desde o término do relacionamento com o acusado. A declarante informa, ainda que também possui áudios do acusado e que deseja anexar todas as referidas provas ao presente Boletim de Ocorrência.” (grifei)

A testemunha Chrystian Nazareth Moreira Gomes da Silva, prestou as seguintes declarações:

“(...) Que é genitor da vítima e, na data de ontem, presenciou o acusado em frente à residência de sua filha, acompanhando-a até a Seccional da Marambaia para que a mesma registrasse Boletim de Ocorrência em desfavor do Sr. Vinicius Oliveira de Assunção.
Que na presente data, 11/08/2025, ao presenciar sua filha sendo ameaçada de morte, acabou entrando em luta corporal com o acusado
, enquanto sua filha acionava a Polícia Militar. Que ambos foram conduzidos até esta Especializada,
Que declara que o comportamento do acusado decorre do fato de não aceitar o término do relacionamento com sua filha, sendo que as ameaças de morte são constantes. Que afirma ainda que o acusado é usuário de drogas e teme pela integridade física de sua filha.
” (grifei)

Verifica-se diante dos depoimentos acima prestados, que o flagranteado tem proferido diversas ameaças de morte diretamente à vítima, além de ter mencionado que entraria em contato com uma facção criminosa das proximidades, sendo no presente momento uma ameaça à integridade física da mesma.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o
fumus comissi delicti
diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária, portanto, a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do
periculum libertatis,
sendo inviável, portanto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do representado, afetando a ordem pública e a paz social. [...]

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso
sub examen
, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

Por todo exposto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de VINICIUS OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP”. (ID 30118920, pág. 44-48, grifo nosso).

Posteriormente, o juízo impetrado manteve a custódia preventiva para resguardar a integridade psicológica e física da vítima e testemunhas, tendo em vista o histórico de violência do réu e o risco iminente de novas investidas contra a ofendida (ID 30118920), fundamentos ratificados na decisão que indeferiu o pleito revogatório (Processo n. 0815581-45.2025.8.14.0401, ID 159154243).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade na segregação cautelar diante de elementos concretos que demonstram o risco que a liberdade do paciente representa à integridade física da vítima, indicando que “as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”, sendo que “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, conforme entendimento do STJ (
HC n. 702.069/SC
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.02.2022) e desta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025